Tribunal: TJSP
Processo: 0020539-60.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão
Criminal no 0020539-60.2018.8.26.0000, da Comarca de
Cravinhos, em que é peticionário PEDRO HENRIQUE ANCINE.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E ANGÉLICA
DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 44912
REVISÃO CRIMINAL no 0020539-60.2018.8.26.0000
Comarca: Cravinhos (Ação Penal no 0000501-63.2012.8.26.0153)
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial
Magistrado Sentenciante: Luiz Claudio Sartorelli
Órgão Julgador: 6o Grupo de Câmaras
Peticionário: PEDRO HENRIQUE ANCINE
VISTOS.
PEDRO HENRIQUE ANCINE foi
condenado, perante o MM. Juízo da 1a Vara
Judicial da Comarca de Cravinhos (Ação Penal
no 0000501-53.2012.8.26.0153), às penas de
onze anos e três meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de setenta e dois
dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c.c. o
artigo 70, caput (por quatro vezes), ambos do
Código Penal (fls. 528/535 do apenso).
Embora não tenha apelado, a
Colenda
Quinta
Câmara
Criminal
deste
Tribunal, quando do julgamento dos recursos
dos corréus, por unanimidade, nos termos do

artigo 580 do Código de Processo Penal,
reduziu a pena que lhe foi imposta para oito
anos, sete meses e três dias de reclusão, na
modalidade prisional fechada, mais sessenta e
quatro diárias, no piso legal, mantida, no mais,
a r. sentença (fls. 666/683 do apenso).
A r. sentença transitou em
julgado, para o Ministério Público, em 08 de
maio de 2017 (fls. 559 do apenso), e, quanto
ao réu, aos 24 de julho de 2017 (fls. 597 do
apenso). Nesta sede revisional, o peticionário, representado pela Defensoria
Pública (fls. 28/38), postula absolvição, sob
alegada insuficiência probatória, tendo em
vista
a
contrariedade
da
decisão,
consubstanciada na evidência dos autos.
Requisitados e apensados os
autos da ação penal, em seu parecer a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento
do
pedido
revisional
(fls.

43/45).
É o relatório.
O presente pedido revisional
busca a reforma de decisão tida por contrária à
evidência dos autos.
Desde logo, insta salientar
que,
conforme
entendimento
consolidado
neste Colendo Sexto Grupo de Câmaras, a
revisão criminal
fruto do compromisso do
ordenamento processual penal pátrio com os
princípios da verdade material das decisões
judiciais e da segurança jurídica, dentre outros
qualifica-se como instrumento idôneo à
revaloração do arcabouço fático-probatório
existente nos autos da ação penal que lhe é
subjacente,
sempre
que
fundado,
o
seu
ajuizamento, na hipótese prevista no artigo
621, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeito do tema, já se
manifestou o Pretório Excelso:
“(...)
A
revisão
criminal,

apesar de não ter a amplitude da apelação, quando ajuizada com
fundamento no artigo 621, I
do Código de Processo Penal,
requer se proceda à reavaliação, e não ao
reexame, do contexto fático-
probatório. Não fosse assim,
seria impossível chegar-se à
conclusão
de
que
a
condenação fora, ou não,
proferida contrariamente 'à
evidência dos autos'” (HC no
92.341-1/SP

Rel.
Min.
EROS GRAU
j. 09.10.2007

DJe-031
DIVULG
21.02.2008
PUBLIC
22.02.2008
EMENT
VOL-02308-04 PP-00832)
Feita essa breve exposição e
voltando os olhos à hipótese em tela, tenho
para mim que não há como ser decretada a

absolvição
do
peticionário,
pois
o
édito
encontra-se apoiado em elementos colhidos
durante a instrução criminal.
Quedou
demonstrado,
de
forma estreme de dúvidas, que, no dia 17 de
julho de 2007, por volta das 10h06min, na
Rua Manoel Gomes dos Santos, no 1599,
cidade
e
Comarca
de
Cravinhos,
o
revisionando, agindo em concurso com os
corréus Yuri Santos Andrade e Wellington
França Isaías, além de Paulo César Ribeiro
Fonseca (falecido), subtraiu, para todos, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de armas de fogo contra Wilson
Loroza, Simone Manella da Cruz, Rosemary de
Souza
Lourençon,
Priscila
Menegucci
de
Oliveira, Adilson Pereira de Aguiar e Danilo
Câmara de Souza, R$ 79.251,86 (setenta e
nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e
oitenta e seis centavos) em espécie e um
revólver,
marca
“Taurus”,
calibre
38,
pertencentes
à
empresa
“Cooperativa
de
Crédito dos Plantadores de Cana do Oeste do
Estado de São Paulo”, uma corrente de ouro

com pingente de ouro e brilhantes, de
propriedade da vítima Rosemary, uma bolsa
feminina contendo documentos pessoais e
aparelho de telefonia móvel, pertencente à
ofendida Simone, e R$ 490,00 (quatrocentos e
noventa reais) em dinheiro de propriedade da
“Cooperativa dos Plantadores de Cana do
Oeste do Estado de São Paulo”.
A condenação do sentenciado
era de rigor e deve prevalecer.
Bem provadas, na espécie,
autoria e materialidade delitiva (fls. 03/04,
09/11, 13/15, 16/17, 19, 24, 35/36, 37/40,
47/48, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80/81, 158,
159, 216, 217, 218, 219, 224/225, 234/244,
260/261, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 e
386 do apenso).
O
peticionário
Pedro
Henrique negou a prática do delito (fls.
161/162 e 447/449 do apenso). “Na primeira
fase da persecução penal, sustentou 'que
conhece os indiciados WELLINGTON FRANÇA
IZAIAS, vulgo 'GANGULA', bem como o PAULO
CÉSAR RIBEIRO DA FONSECA, vulgo 'KIU-KIU',

este já falecido, no entanto, nega que com
eles tenham praticado o roubo em questão'.
Em juízo, mais uma vez negando a prática
delitiva, quis fazer crer desconhecer os
apelantes.
Alegou
que
'estava
montando
móveis nessa época (...) tava tendo uma série
de roubos lá e atribuíram esse daí pra mim,
mas eu não tenho nada a ver com isso daí
não' (sic).” (fls. 674/675 do apenso).
O corréu Yuri Santos Andrade
(fls. 472/474 do apenso) “negou a prática do
crime, sustentando desconhecer os demais
corréus. Alegou que, na época dos fatos, era
'suspeito de ter participado de outro roubo a
banco', na cidade de Jardinópolis e, por esta
razão, 'o policial Bosco pediu, à vítima', que
efetuasse o seu reconhecimento 'nesse assalto'
(sic)” (fls. 675 do apenso).
A
seu
turno,
o
acusado
Wellington França Izaias (fls. 80/81 e 460 do
apenso), “na primeira fase da persecução
penal, sustentou que 'em relação ao roubo
praticado
contra
a
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO DOS PLANTADORES DE CANA DO

OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, ocorrido
dia 17 de julho de 2007, por volta de 10h00,
tenho a dizer que sei quem foram os autores,
sendo eles: YURI SANTOS ANDRADE, PAULO
CÉSAR RIBEIRO DA FONSECA vulgo 'Kiukiu'
e um terceiro de nome PEDRO ANCINE vulgo
'Batman'; quando do roubo, sabia o que iria
acontecer
e
emprestei
a
'Kiukiu'
a
importância de R$ 100,00 (cem reais), para
ele abastecer o veículo GM/VECTRA, cor prata,
para se dirigirem até a cidade de Cravinhos
SP. Depois que fizeram o roubo, YURI me deu
a importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos reais), do dinheiro roubado. Como
dito, apenas dei o dinheiro para abastecer o
carro que seria utilizado no assalto.' (sic). Em
juízo, Wellington mudou sua versão sobre os
fatos. Negou a prática delitiva, sustentando
que 'na época dos fatos morava na cidade de
Ribeirão Preto e não conhece a cidade de
Cravinhos. Não conhece nenhum dos co-réus.
Afiança que já passou por reconhecimento no
caso em questão e nenhuma das vítimas os
reconheceu como um dos criminosos. Também

não conhece nenhuma das vítimas. Acredita
que está sendo acusado pois na época houve
diversos roubos na cidade e a polícia teria
incluído o interrogando como um dos autores,
em razão de seu envolvimento anterior em um
delito
de
roubo.
(...)
com
relação
ao
interrogatório prestado na fase inquisitiva
(fls. 26/27), disse não tê-lo prestado e nem se
recorda de ter aposto sua assinatura.” (sic)”
(fls. 675/676 do apenso).
Todavia,
as negativas dos
acusados
restaram
isoladas
no
conjunto
probatório.
A vítima Danilo Câmara de
Souza (fls. 73, 379 e 386 do apenso), “nas
duas fases da persecução penal, reconheceu o
apelante Wellington, sem sombra de dúvidas,
como um dos seus algozes. Confirmou os fatos
descritos na denúncia, declarando que 'exerce
a função de gerente da loja da Copercana de
Cravinhos'
e,
naquela
data,
4
(quatro)
indivíduos armados, 'adentraram pelo banco
(Cocred)' onde, 'através de uma porta de
vidro', 2 (dois) dos roubadores acessaram o

interior da loja. Afirmou que o apelante
Wellington foi o primeiro a adentrar na loja,
onde lhe rendeu, 'com duas armas em punho'
(uma delas disparou e quase o atingiu) e, em
seguida, 'outro indivíduo saiu do banco e
rendeu o resto dos presentes, inclusive o
vigia', enfatizando que este (Adilson) foi
agredido
e
ferido
pelo
indivíduo,
que,
posteriormente, soube tratar-se de 'Kiu-kiu', o
qual 'foi morto' durante a prática de 'outro
roubo'.
Salientou
que
os
roubadores
subtraíram o dinheiro do caixa da loja, assim
como também subtraíram bens do interior do
banco, contudo, não viu como procedeu a
empreitada criminosa neste local. Afirmou
que, durante as investigações, também tomou
conhecimento de que um dos roubadores, 'o
branco que estava com a submetralhadora',
tratava-se do apelante Yuri. Apontou, por fim,
em juízo, com precisão, a fotografia do
apelante Wellington (fls. 251 e 375/376),
como sendo o indivíduo que o rendeu 'com as
armas', na data dos fatos, assim como, ao
compulsar as fotografias acostadas às fls.

250 e 373/374, salientou: 'esse aparenta ser o
Yuri da submetralhadora' e às fls. 371/372:
'esse foi o que foi morto' (sic)” (fls. 669/670 do
apenso).
Por
sua
vez,
o
ofendido
Adilson Pereira de Aguiar (fls. 79, 383 e 386
do apenso) “confirmou os fatos descritos na
denúncia e, na primeira fase da persecução
penal, reconheceu, sem sombra de dúvidas
(fls. 49/50, 159 e 260), o apelante Yuri, assim
como o corréu Pedro Henrique Ancine (vulgo
'Pedro Louco' ou 'Batman') e Paulo César
Ribeiro Fonseca (vulgo 'Kiu-kiu'
falecido,
conforme certidão de óbito acostada à fl. 58),
como 3 (três) dos seus algozes, declarando
'que trabalha como segurança na Cocred;
Que, na data dos fatos estava na loja da
Cocred que é interligada à agência da Cocred;
Que um dos assaltantes, de cor preta, baixo,
magro, portando uma pistola .40 semi-
automática o rendeu; Que, verificando que o
declarante não estava armado, agarrou o
declarante pelas costas e o arrastou até o
balcão
da
Copercana;
Que,
enquanto
o

comparsa
dele
pegava
o
dinheiro,
o
assaltante o agredia com pontapés; Que, em
dado momento, houve um disparo de arma de
fogo
e
o
assaltante
ameaçou
matar
o
declarante; Que, devido às agressões chegou
a perder a consciência e por isso não se
recorda com perfeição de todos os fatos'. Em
juízo, esclareceu que os roubadores chegaram
até o local dos fatos em um 'veículo Vectra',
que fora estacionado na 'porta do banco', de
onde desembarcaram, sendo que 2 (dois)
indivíduos ingressaram no banco e, outros 2
(dois) todos armados , na loja 'Copercana'.
Afirmou que foi Paulo
'Kiu-Kiu' (falecido

fls. 371/372) quem o agrediu, no interior da
loja e de lá subtraiu o dinheiro R$ 490,00
(quatrocentos e noventa reais) , ao passo que
outro indivíduo (não conseguiu reconhecer)
rendeu Danilo (gerente da loja). Salientou
que, pouco tempo depois da data dos fatos
aqui
tratados
e,
com
idêntico
modus
operandi, ocorreu outro roubo no mesmo
local, enfatizando que ele foi, mais uma vez,
perpetrado por 'Kiu-kiu', na companhia de

outros indivíduos 2 (dois) que ingressaram
na 'Copercana' e outros 2 (dois), na agência
bancária (sic)” (fls. 670/671 do apenso

grifos nossos). Em Juízo, não reconheceu o
peticionário.
A vítima Wilson Loroza (fls.
78, 380 e 386 do apenso) corroborou os fatos
descritos
na
denúncia,
declarando,
“na
primeira fase da persecução penal, 'que
trabalha como segurança na Cocred; Que na
data dos fatos estava na entrada da agência
quando dois assaltantes, um branco, outro
pardo, portando um deles não sabe dizer
qual,
uma
pistola
e
outro
com
sub-
metralhadora; Que, renderam o declarante e
subtraíram-lhe o revólver que usava; Que, o
assaltante lhe deu um golpe com a coronha
do revólver na cabeça; Que, outros dois
assaltantes entraram na loja da Coopercana;
Que, ficou deitado no chão enquanto os
assaltantes pegavam o dinheiro no cofre;
Que, ouviu gritos e depois houve um disparo
de arma de fogo; Que, logo após os
assaltantes fugiram para rumo ignorado'. Em

juízo, detalhou como se deu a empreitada
criminosa, acrescentando que os 4 (quatro)
roubadores chegaram em um veículo ao local
dos fatos, onde, possivelmente, um quinto
indivíduo
permaneceu
em
seu
interior,
aguardando que os demais praticassem o
crime, sendo que, após a referida empreitada,
os indivíduos retornaram ao veículo e empreenderam fuga. Afirmou que os
4
(quatro) indivíduos estavam armados e 'de
cara
limpa',
esclarecendo
que
eles
ingressaram pelo banco e, 'do banco, tinha o
acesso para a loja', onde lá adentraram 2
(dois)
dos
roubadores.
Descreveu
as
características físicas dos 2 (dois) indivíduos
que subtraíram os bens, do interior da
agência
bancária,
reconhecendo-os,
sem
sombra de dúvidas, nas duas fases da
persecução penal, como sendo o apelante Yuri
e o corréu Pedro Henrique. Detalhou, ainda,
que 'quem foi até o cofre foi o Yuri e o outro
ficou próximo de mim, por isso eu acho que
quem me deu a coronhada foi o outro' (sic).
Também descreveu as características físicas

dos 2 (dois) indivíduos que subtraíram os
bens, do interior da loja, reconhecendo-os
como
sendo
o
apelante
Wellington
(reconheceu-o em solo policial e, em juízo,
apenas pela fotografia acostada à fl. 251) e
Paulo César Ribeiro Fonseca (vulgo 'Kiu-kiu'
falecido, conforme certidão de óbito acostada
à fl. 58), enfatizando que este último agrediu
o outro vigilante e que ambos praticaram
outro roubo, após a data dos fatos aqui
tratados, no mesmo local” (fls. 671/672 do
apenso grifos nossos).
A
esta
altura,
imperioso
anotar que, embora tenha havido certa dúvida
quanto ao reconhecimento fotográfico (fls. 249
e 377), procedido o reconhecimento pessoal,
Wilson
confirmou
a
identificação
do
peticionário como sendo um dos assaltantes
(vide mídia eletrônica acostada a fls. 386).
A ofendida Simone Manella
da Cruz (fls. 75, 381 e 386 do apenso) “narrou
que, na data dos fatos, estava no interior da
loja, 'na frente do caixa', ocasião em que
indivíduos
armados
lá
adentraram
e

anunciaram
o
roubo.
Relatou
ter
sido
'rendida por um homem negro, de estatura
média, armado com um revólver ou outra
arma de fogo que não sabe especificar (...)
que, o mesmo assaltante, antes de sair,
roubou a bolsa da declarante contendo seus
documentos pessoais, talonários de cheques,
cartões
de
crédito
e
aparelho
celular'.
Asseverou que 'houve uma violência muito
grande (...) bateram no segurança Adilson', ao
passo que outro roubador efetuou um disparo
de arma de fogo, 'quase no pé do Danilo'.
Aduziu que, ante seu 'estado emocional', não
pôde reconhecer nenhum dos roubadores,
tendo tomado conhecimento de que, naquela
mesma ocasião, outros indivíduos também
subtraíram bens do interior da agência
bancária (sic)” (fls. 672 do apenso).
A vítima Priscila Menegucci
de Oliveira (fls. 76, 382 e 386 do apenso)
“narrou que, na data dos fatos, estava no
caixa da loja 'Copercana', ocasião em que 2
(dois) indivíduos armados lá ingressaram e
anunciaram o roubo. Salientou que, do lado

externo, um veículo ficou aguardando os
indivíduos saírem da loja. Aduziu que um dos
indivíduos rendeu o gerente, ao passo que o
outro roubador, que reconhece como sendo
Paulo César Ribeiro Fonseca (vulgo 'Kiu-kiu'
falecido, conforme certidão de óbito acostada
à fl. 58), rendeu o vigia e se dirigiu até o
caixa, exigindo-lhe o dinheiro. Então, colocou
'tudo o que estava no caixa sobre o balcão e
foi nesse momento que ele passou a agredir o
segurança'. Asseverou que, naquela mesma
ocasião,
outros
indivíduos
'roubaram
o
banco', tendo tomado conhecimento de que
um deles foi reconhecido como sendo o
apelante
Yuri,
que
teria
subtraído
'a
correntinha da Rose' (sic)” (fls. 672/673 do
apenso).
A
ofendida
Rosemary
de
Souza Loureçon (fls. 77, 384 e 386 do apenso),
“nas
duas
fases
da
persecução
penal,
reconheceu o apelante Yuri, sem sombra de
dúvidas,
como
um
dos
seus
algozes,
enfatizando que 'quem levou meu cordão (de
ouro, que estava em seu pescoço) foi o Yuri'.

Também reconheceu Paulo César Ribeiro
Fonseca (vulgo 'Kiu-kiu'
falecido, conforme
certidão de óbito acostada à fl. 58), como
sendo um dos roubadores, corroborando os
fatos descritos na denúncia. Declarou que
'trabalha como coordenadora administrativa
na Cocred' e, naquela data, 'estava sentada
em
sua
mesa',
no
interior
da
agência
bancária, ocasião em que lá adentraram os
roubadores,
armados,
enfatizando
que,
alguns deles foram para o 'lado externo' da
agência bancária, qual seja, 'na loja da
Copercana, qual é interligada a agência da
Cocred'.
Afirmou
ter
visto
o
apelante
Wellington nas imagens capturadas pelas
câmeras de segurança existentes no local do
crime, enfatizando que ele foi um dos
indivíduos que subtraiu os bens do interior da
loja 'Copercana', onde ele rendeu a vítima
Danilo, pelo que acredita que tenha sido ele
quem efetuou um disparo de arma de fogo,
durante a empreitada criminosa (sic). Soube,
posteriormente, que os apelantes também
estavam
envolvidos
em
outros
roubos

ocorridos naquela região (Jardinópolis e
Guariba)” (fls. 673 do apenso).
O
policial
civil
Reinaldo
Takeo Aono (fls. 385 e 386 do apenso) “relatou
que, logo após o roubo, diligenciou no local
dos fatos, ocasião em que manteve contato
com as vítimas, que lhe transmitiram as
características
físicas
dos
roubadores,
enfatizando que elas coincidem com as dos
apelantes e do corréu. Narrou que, naquela
ocasião, também tomou conhecimento de que
'um veículo Vectra, roubado' fora utilizado na
empreitada criminosa, bem como de que a
vítima Wilson fora agredida, por um dos
roubadores, 'com uma coronhada'. Salientou
que a DIG de Ribeirão Preto já investigava
diversos
roubos
similares,
ocorridos
em
outras 'cidades da região (Batatais, Guariba e
Jardinópolis)', pelo que ficaram a cargo
daquela DIG as investigações relativas aos
crimes aqui tratados, praticados na cidade
de Cravinhos. Desse modo, não participou
mais das diligências relativas ao presente
caso, mas tomou conhecimento de que os

apelantes, o corréu e Paulo (vulgo 'Kiu-kiu'
falecido, conforme certidão de óbito acostada
à fl. 58) pertenciam a uma 'quadrilha'
especializada em roubos, que atuava sempre,
do mesmo modus operandi, enfatizando que
eles foram reconhecidos por algumas das
vítimas dos crimes tratados nos presentes
autos (sic)” (fls. 673/674 do apenso).
A testemunha de defesa do
corréu Yuriu, Claudia Marcelo Tremeschin
Britisqui (fls. 415/416 do apenso) disse que
“não presenciou os fatos e, sobre eles, em si,
nada soube esclarecer. Inclusive, narrou que
conheceu Yuri somente após a data dos fatos,
ou seja, apenas no ano de 2010, querendo
fazer crer 'que ele trabalha em uma empresa
de locação de veículos, trancou a matrícula
da faculdade de ciências contábeis (...) é um
menino trabalhador'. Relatou, ainda, que Yuri
possui 'família estruturada', enfatizando que
'o pai dele é policial aposentado (...) a mãe é
manicure (...) são pessoas muito queridas
para nós' (sic)” (fls. 674 do apenso).
A seu turno, Paulo César

Britisqui
(fls.
415/416
do
apenso)
“igualmente, não presenciou os fatos e, sobre
eles, em si, nada soube esclarecer. Narrou,
apenas, que conhece o referido apelante
desde 2007 e que 'tem contato com a família
dele, por conta da Igreja, desde 2005. O pai
dele é policial militar aposentado e a Dona
Luzinete tem um salão de manicure (...) O Yuri
trabalha em uma locadora de veículos,
frequenta a Igreja e estava estudando (...)
estava fazendo ciências contábeis' (sic)” (fls.
674 do apenso).
Outrossim,
como
bem
ressaltou o magistrado sentenciante, “O réu
Pedro Henrique Ancine alegou não conhecer
os corréus. Disse que na data dos fatos era
montador de móveis e que na região estava
ocorrendo uma série de roubos e que a polícia
atribuiu
a
autoria
dos
crimes
a
ele
injustamente. Entretanto ele foi reconhecido
na fase policial pelas vítimas Wilson e
Adilson (fls. 158/159 e 260/261) e em juízo
por Wilson. Além disso, o réu Wellington
indicou
sua
participação
no
roubo

juntamente
com
Paulo
César
e
Yuri,
corroborando os reconhecimentos realizados”
(fls. 531 do apenso).
Por outro lado, o depoimento
do
policial
civil
Reinaldo
corrobora
os
reconhecimentos realizados na delegacia.
Em
suma,
o
quadro
probatório contém elementos de convicção, de
modo que a única solução cabível à hipótese
vertente
é
a
condenatória,
nos
moldes
adotados nos autos do feito originário.
No tocante às reprimendas
impostas, o v. acórdão não merece reparo.
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
notadamente
os
maus
antecedentes
ostentados pelo agente (fls. 20, 21/23, 24,
32/37 do apenso), foi a pena-base fixada em
1/4 (um quarto) acima do patamar mínimo
cominado à espécie, qual seja, cinco anos de
reclusão e pagamento de doze dias-multa.
Na segunda fase do cálculo,
ausentes
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes a serem consideradas, as sanções

permaneceram inalteradas.
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, presentes duas majorantes,
as reprimendas foram aumentadas de 3/8 (três
oitavos), totalizando, até aqui, seis anos, dez
meses
e
quinze
dias
de
reclusão
mais
dezesseis diárias.
A
seguir,
reconhecido
o
concurso formal de infrações, as penas foram
exasperadas de 1/4 (um quarto), restando
definidas em oito anos, sete meses e três dias
de reclusão e pagamento sessenta e quatro
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Finalmente,
quanto
ao
regime prisional imponível à espécie, correta a
adoção da modalidade inicial fechada, tendo
em vista o quantum de pena aplicado e os
maus antecedentes ostentados pelo agente
(fls. 20, 21/23, 24, 32/37 do apenso).
Diante do exposto, indefere-
se o pedido revisional.
GUILHERME G. STRENGER
Relator